Tribunal: TJPA
Processo: 0817451-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817451-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na remessa e julgamento de recurso de apelação. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de João Paulo Sousa Soares, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 213, § 1º, do Código Penal), com pedido de revogação de prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na remessa do recurso de apelação ao Tribunal e na sua tramitação. A prisão preventiva foi mantida após a condenação, sob o fundamento de assegurar a ordem pública e evitar risco de fuga e reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na remessa do recurso de apelação ao Tribunal, configurando constrangimento ilegal; e (ii) analisar a existência de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, alegado como fundamento para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para remessa do recurso de apelação foi estendido devido à necessidade de intimação do paciente para constituição de novo defensor e posterior atuação da Defensoria Pública, não havendo injustificado atraso que configure constrangimento ilegal.

4. A prisão preventiva permanece fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta do crime, envolvendo violência contra menor de idade em contexto de relação de confiança.

5. O recurso de apelação foi regularmente remetido ao Tribunal de Justiça do Pará em 25/10/2024, conforme consulta ao sistema processual, estando o processo em andamento sem atraso injustificado.

6. A alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação não é de competência desta Corte para análise no presente habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Ordem, e nesta parte
, denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO PAULO SOUSA SOARES
, acusado e condenado pela prática do crime previsto no art.213, §1º do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única de Vigia, nos autos de nº0800798-34.2021.8.14.0063.

Aduz o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 15/09/2021.

Posteriormente, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no dia 04/
06/2022, sendo negado o seu direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
ante os seguintes motivos: a) excesso de prazo na prisão preventiva e para que o recurso de apelação seja remetido ao tribunal; b) excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, com aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A denúncia narra que, no dia 12/09/2021, por volta das 20h, o Réu, com vontade e consciência, constrangeu a vítima, adolescente com 14 (quatorze) anos de idade, que é neta de sua companheira, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal consigo. Foi relatado na peça de acusação, que o paciente ficou sozinho com a adolescente na residência da avó dela, e que, quando T. C. M. M. saiu do banheiro, a casa estava toda trancada e o Réu já foi lhe pegando e puxando em direção ao quarto, jogando-a na cama, sendo forçada a prática de conjunção carnal.

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegações de excesso de prazo para que o recurso seja encaminhado ao Tribunal, bem como, excesso de prazo para o seu julgamento.

A defesa argumenta que o paciente está preso preventivamente há mais de três anos e que o recurso de apelação interposto em 09/06/2022 não foi remetido ao Tribunal de Justiça do Pará, o que configuraria constrangimento ilegal.

Conforme as informações prestadas, o paciente foi preso em flagrante em 12/09/2021, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada no risco de reiteração dos abusos e prejuízo à proteção da vítima. Em 04/06/2022, foi proferida sentença condenatória, e a prisão preventiva foi mantida com base no risco de fuga e impunidade.

O paciente interpôs recurso de apelação em 09/06/2022, tendo a Secretaria da Vara Única de Vigia, de forma equivocada, certificado o trânsito em julgado da sentença e arquivado os autos em 07/11/2022.

Posteriormente, a defesa requereu a desconstituição do trânsito em julgado e o desarquivamento do feito, o que ocorreu em 30/04/2024.

O paciente foi intimado a indicar novo defensor, mas informou não recordar o nome dele. Em 23/05/2024, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Em 26/05/2024, a Defensoria Pública devolveu os autos sem apresentar a peça requerida.

Em 21/08/2024, a Defensoria Pública solicitou que o paciente fosse intimado pessoalmente para informar se pretendia constituir novo advogado ou se desejava ser assistido pela Defensoria. As razões de apelação foram apresentadas em 17/10/2024, e em 23/10/2024, o Ministério Público apresentou contrarrazões.

Após análise dos autos, verifica-se que a alegação de excesso de prazo não se sustenta, tendo em vista as informações prestadas pela autoridade coatora. Além disso, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Pois bem. Como se verifica, não houve excesso de prazo injustificado para que o recurso de apelação fosse remetido ao Eg. Tribunal, sendo certo que o prazo para a apresentação das razões de apelação foi estendido em razão da necessidade de intimação do paciente para constituição de novo defensor, e a Defensoria Pública teve oportunidade de apresentar a peça, conforme demonstrado acima.

Ademais, após consulta ao sistema processual PJE, constatou-se que o recurso de apelação foi remetido ao Eg. Tribunal de Justiça no dia 25/10/2024, sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, ou demora injustificada do processo.

É importante ressaltar que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas na sentença condenatória. A vítima prestou depoimento coeso e detalhado, descrevendo os abusos sofridos. Apesar de o paciente ter negado a prática do crime, a sentença reconheceu a credibilidade do depoimento da vítima e a ausência de provas convincentes que confrontassem sua versão.

A prisão preventiva do paciente se justifica pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de se assegurar a ordem pública, uma vez que o paciente abusou de sua posição de confiança na família para cometer o crime. A soltura do paciente poderia representar risco de reiteração delitiva, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva conforme demonstrado na sentença.

No mais, quanto a alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação,
verifica-se que não pode ser conhecida, diante da incompetência desta Corte para análise. Além disso, os autos se encontram distribuídos ao gabinete da des. Kédima Pacífico Lyra desde o dia 25/10/2024.

Sendo assim, não se
vislumbra qualquer ilegalidade no que tange à manutenção da prisão preventiva do paciente. O processo está em andamento, e a alegação de excesso de prazo não se sustenta.

Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, nesta parte,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 11 de novembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/11/2024